Tribunal: TJDFT
Processo: 0730572-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA INDICAÇÃO DE BENS. ARTIGO 774, V DO CPC. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE SUBSUNÇÃO AOS FATOS PROCESSUAIS. TENTATIVA DE TRANSFERIR O ÔNUS DE INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA.
1. Diante do contexto de cooperação processual que decorre do Código de Processo Civil, existe a possibilidade de aplicar o artigo 774, V, do CPC para os casos em que, conhecendo-se bem passível de ser utilizado como adimplemento integral ou parcial, mas sendo desconhecido o seu paradeiro, intimar-se os executados para que cooperem com o Poder Judiciário, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça.
2. O mencionado dispositivo não pode, contudo, ser utilizado como mecanismo de transferência do ônus processual, abstratamente considerado, de indicação de bens à penhora.
3. No caso dos autos, diante do vasto arcabouço de diligências dos quais infere-se a inexistência de bens, é inaplicável o artigo 774, V do CPC para compelir, genericamente, os executados a indicar bens para satisfazer a dívida, uma vez que este ônus é do credor. 3.1 Ademais, não se conhece nenhum bem, concretamente identificado, em relação ao qual os executados podem se desincumbir da obrigação.
4. Agravo de instrumento conhecido e, no mérito, desprovido.